Tribunal: TJBA
Processo: 8046764-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046764-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS GABRIEL BARRETO e outros

Advogado(s)
:
JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CANSANÇÃO BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PACIENTE LIBERADO - PERDA DE OBJETO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO

I – CASO EM EXAME

1 – O paciente foi
preso
n
o dia 14/05/2025,
em face do flagrante posteriormente convertido em preventiva,
acusado da prática do crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal),

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da preventiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 –
O juiz impetrado prestou informações noticiando que
já foi determinada a soltura da paciente em face
da desclassificação do delito e de
c
laração de extinção de punibilidade
.

4 -
O habeas Corpus é
remedium juris
destinado a tutelar de maneira eficaz e imediata, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, o
jus mamendi, eundi, veniendi, ultro citroque
(Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, vol. IV). Assim, atribuída a liberdade ao paciente, o
writ
perde o seu objeto.

IV – DISPOSITIVO

HABEAS CORPUS PREJUDICADO

HC
8046764-19.2025.8.05.0000
–
CANSANÇÃO

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8046764-19.2025.8.05.0000, da Comarca de
Cansanção
, impetrado por
JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA
em favor de
MARCOS GABRIEL BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM IMPETRADA,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator